Tribunal: STF
Processo: ARE 1516640
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR - REAJUSTE GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 11 DA LEI Nº 6.399/2013 - ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO CONTIDA NO DISPOSITIVO LEGAL - INEXISTENCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - RECURSO INOMINADO DESPROVIDO” (eDOC 9 – ID: a4e18036)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 2º; 5º, caput e XXXV e LV; 37, X e XIII; 48, X; 61, § 1º, II, "a" e "c"; 93, IX; 167, II; e 169, § 1, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o Tribunal de origem concedeu aumento remuneratório com fundamento no princípio da isonomia, em ofensa à Súmula Vinculante nº 37.



    Alega-se que as atribuições de cargo público assim como sua remuneração é matéria reservada à lei formal, elaborada com o concurso dos poderes Legislativo e Executivo (eDOC 14 – ID: bf02db27, p. 11).



    Argumenta-se que a lei é límpida e clara por excluir do reajuste determinado por esta lei inúmeras categorias que possuirão seus vencimentos reajustados por decisões judiciais, dentre elas a categoria do autor, restando infundado o pedido de reajuste conforme os parâmetros da lei 6.399/2013 por não incidência desta, corroborando-se, assim, a higidez e a legalidade da situação (eDOC 14 – ID: bf02db27, p. 12).



    Requer-se, assim, que seja afastado o direito ao reajuste pleiteado nos autos.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a Lei nº 6.399/2013 fixou o reajuste geral anual dos vencimentos dos servidores ocupantes do cargo de agente Técnico de Serviços, Grupo Ocupacional Técnico, classe III - padrão E, ao passo que previu discriminação injustificada entre diferentes servidores ao afastar o benefício dos agentes públicos que tiveram o vencimento, subsídio, soldo, proventos e pensões fixadas por decisão judicial, em ofensa ao princípio da isonomia. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Analisando os autos, observo que a parte autora comprova que é servidora pública ocupante do cargo de assistente técnico, classe plano III, Padrão Plano E, Plano do Servidor público civil, Grupo Ocupacional Técnico, Cargo Plano Agente Técnico de Serviço, conforme seu contracheque em anexo. 



    A Lei nº 6.399/2013, que estabeleceu o reajuste geral anual dos vencimentos dos servidores prevê, para os ocupantes do cargo de agente Técnico de Serviços, Grupo Ocupacional Técnico, classe III - padrão E, vencimento de R$ 1.374,96, conforme dispõe o seu art. 2º.



    (...)



    De imediato verificamos que a referida lei apresenta uma discriminação odiosa contra aqueles que buscam seu direito no judiciário, atentando contra o Princípio da Isonomia (art. 5º, caput, C.F.) e o da inafastabilidalidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da C.F.).



    (...)



    Assim estariam fora do reajuste aqueles servidores que tiveram uma dessas parcelas - vencimento ou subsídio de servidores temporários, ao vencimento, subsídio, soldo, proventos e pensões, fixadas por decisão judicial ou que percebam a vantagem decisão judicial (código 496). 



    A autora, no entanto, não teve seus vencimentos fixados por decisão judicial. Conforme consta no evento 01, em próprio parecer da Procuradora do Estado, e conforme menciona a autora, a decisão judicial lhe garantiu somente o direito a incorporação de 100% de gratificação de função que exerceu. 



    as a lei também exclui os servidores que percebam a vantagem ?decisão judicial (código 496). 



    Assim, após detida análise dos contracheques da autora, percebo que esta recebe a vantagem denominada decisão judicial (código 496), o que segundo o art. 11 da Lei nº 6.399/2013 impede o recebimento do reajuste geral anual dos vencimentos dos servidores públicos do Estado do Piauí. 



    Desse modo, urge reconhecer a irregularidade da diferenciação criada pelo art. 11 da Lei nº 6.399/2013, tendo em vista que há clara e inequívoca ofensa ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, ao Princípio da Isonomia (art. 5º, caput, C.F.) e ao da inafastabilidalidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da C.F.), uma vez que restringe os direitos do servidor público, com a única justificativa de que este buscou a tutela judicial.



    Ademais, cumpre destacar o teor do Parecer Administrativo emitido pela Procuradoria do Estado do Piauí, acostado no evento 1, onde resta reconhecida a ilegalidade da restrição contida no dispositivo legal, bem como consta a opinião de que a expressão ou que percebam a vantagem decisão judicial (código 496) contida no art. 11 da Lei nº 6.399/2013 é inconstitucional.



    (...)



    É salutar mencionar a lição de André Ramos Tavares, segunda a qual o elemento discriminatório erigido como causa de desequiparação deve estar predisposto ao alcance de uma finalidade. Esta, por sua vez, deve corresponder exatamente a algum objetivo encampado pelo Direito, seja expressa, seja explicitamente.



    Conforme os fundamentos de fato e de direito acima descritos, e com base nas provas apresentadas nos autos deste processo, não há, nenhuma razão que legitime a manutenção da situação da autora da presente ação. 



    Dessa maneira, é necessária a conclusão de que o art. 11 da Lei Estadual nº 6.399/2013, que prevê a exclusão ao reajuste geral anual dos vencimentos dos servidores públicos que recebam vencimento ou subsídio de servidores temporários, ao vencimento, subsídio, soldo, proventos e pensões de todos os servidores ativos, inativos e dos pensionistas que tenham uma dessas parcelas remuneratórias fixada por decisão judicial ou que percebam a vantagem decisão judicial (código 496) é inconstitucional por burlar os Princípios da Dignidade da Pessoa Humana, Princípio da Isonomia (art. 5º, caput, C.F.) e o da inafastabilidalidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da C.F.). 



    Isto posto, por contrariar os dispositivos Constitucionais retro mencionados, declara-se, de maneira incidental e difusa, a inconstitucionalidade do art. 11 da Lei Estadual nº 6.399/2013. 



    Além disso, entendo que não merece guarida os fundamentos contidos na defesa da parte requerida, no tocante a alegação da impossibilidade de equiparação salarial, tendo em vista que não há tal discussão nos autos, bem como é improcedente o argumento de reserva de lei para a remuneração do servidor público, uma vez que a solução da presente lide passa necessariamente pela aplicação da Lei nº 6.399/2013 que prevê a aplicação do reajuste anual, ou seja, não há o que se falar em aplicação de analogia, equiparação salarial ou ausência de Lei formal no presente caso. 



    No mesmo sentido, cumpre afastar a alegação do Estado do Piauí de que pelo Princípio da Separação dos Poderes estaria o Judiciário impedido de averiguar a conveniência e oportunidade dos atos administrativos, haja vista que no presente caso não há nenhuma análise a respeito de tais características, mas sim quanto a legalidade da Lei que restringiu direito subjetivo do servidor público. 



    Não obstante a isso, mister se faz ressaltar que na lide posta não há que se falar em aplicação da Súmula 339 do STF, ante a ausência de atuação positiva do Juízo, mas tão somente de aplicação da Lei nº 6.399/2013 de forma isonômica, o que se encontra de acordo com o entendimento adotado pelo Corte Magna (...)



    Assim, inegável é o reconhecimento do direito da autora em ter aplicado o reajuste da Lei nº 6.399/2013, bem como o reconhecimento do direito de ressarcimento em razão da diferença de vencimentos entre junho de 2013 a dezembro de 2015. 



    Entretanto, após verificação dos contracheques observo que o vencimento da autora era de R$ 1.291,05, quando deveria ser R$ 1.374,96, ante a aplicação da Lei nº 6.399/2013, o que gera um valor a menor recebido pela autora de R$ 83,91 ao mês. No entanto, verifica-se que a parte autora colacionou aos autos contracheques até o mês de setembro de 2015, impedindo assim a verificação do real recebimento dos valores, no tocante aos meses de outubro a dezembro de 2015, de acordo com o pedido existente na exordial. 



    Assim, fixo o valor total devido a autora no importe de R$ 2.349,48 (dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), referente ao período de junho de 2013 a setembro de 2015” (eDOC 7 – ID: c2ec706c)



     




    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente do teor da Súmula Vinculante nº 37, que estabelece que [n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Efetivamente, a concessão do reajuste pelo acórdão impugnado se sustenta no afastamento de norma local que prevê expressamente a não concessão do benefício em favor da parte recorrida. Utiliza como fundamento para tanto o suposta ofensa ao princípio da isonomia pela norma mencionada. Dessa forma, resta devidamente demonstrada a inobservância do precedente desta Corte pelo Tribunal de origem.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º, CAPUT, 2º, 40, §§ 2º E 8º, 51, IV, 52, XIII, 93, IX, E 97 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. Na esteira da Súmula Vinculante 37 desta Suprema Corte, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. (...)”. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1413363 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.06.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.05.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. REESTRUTURA DA CARREIRA DE PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEIS FEDERAIS 10.909/2004 E 10.910/2004 E MP 43/2002. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37. 1. A decisão ora agravada, que se fundamentou em precedentes deste Supremo Tribunal a respeito do tema em debate, encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, embora contrária aos interesses da parte. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise da legislação infraconstitucional (Leis Federais 10.909/2004 e 10.910/2004 E MP 43/2002), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 3. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 4. Além disso, o aresto recorrido decidiu a questão em harmonia com a orientação deste Tribunal, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, estender a VPNI a toda a categoria, sob o fundamento de isonomia. Incidência da Súmula Vinculante 37. (...)” (ARE 1369075 ED-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.10.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal origem, de maneira a julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. 



    Ficam invertidos os ônus da sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente